Tribunal: STF
Processo: ARE 1465206
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - SERVIDORES INTEGRANTES DAS CARREIRAS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – DESIGNAÇÃO PARA EXERCER FUNÇÃO DE SUPERVISOR DE OPERAÇÕES DO CIOPS – FUNÇÃO NÃO PREVISTA NA NORMA DE REGÊNCIA COMO FUNÇÃO GRATIFICADA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Não há falar em cerceamento de defesa quando a prova que os autores pretendiam produzir se mostrem irrelevantes para a solução da lide, ainda quando aquelas já produzidas são suficientes para tal desiderato.



    2. A ausência de previsão legal de que a função de Supervisor de Operações seja função de confiança, com a gratificação correspondente, impede o reconhecimento do direito perseguido pelos integrantes da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul que foram designados para aquela função, ainda quando a norma de regência estabelece requisitos que não foram preenchidos pelos autores, pertinentes à formalidade da sua designação (que deve ser pelo Secretário de Segurança Pública) e à carga horária a ser cumprida.



    3. Nas ações em que a Fazenda Pública for parte e não for possível estabelecer o valor da causa, porque a apuração dependeria de liquidação, o valor dos honorários de sucumbência devem ser fixados em liquidação de sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso I, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente